Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-42.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA.PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar matar a companheira empunhando uma faca, repetindo a ameaça na frente dos policiais que acudiram a vítima e o prenderam em flagrante.
2 A palavra segura e coerente da vítima foi corroborada pelo testemunho do policial condutor do flagrante, que ouviu o paciente jurar de morte a mulher quando saísse da cadeia.
3 Apelação não provida.